Tribunal: TJMT
Processo: 1022336-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022336-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), RODRIGO PROSDOCIMO PANSERA GUERRA - CPF: 977.611.509-82 (AGRAVANTE), EDSON JORGE NOGUEIRA PAIXAO - CPF: 048.054.068-36 (AGRAVADO), REGINA MARINA NEVES DE CASTRO - CPF: 429.871.051-34 (AGRAVADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), MONALIZA MARTINS RACHIK - CPF: 013.847.681-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Obrigação De Não Fazer. Tutela Provisória De Urgência. Realocação De Poste De Energia Elétrica Em Condomínio. Inexistência De Prova Idônea De Urgência E Falta De Concordância Dos Demais Condôminos. Decisão Reformada.

Recurso Provido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o Agravante se abstenha de praticar atos que impeçam a realocação de poste de energia elétrica, sob pena de multa diária. Ação ajuizada por Condôminos que alegam ter obtido autorização da Concessionária e do Condomínio para o deslocamento, com base em dificuldade de acesso à garagem.

2. O Agravante defende que não houve demonstração de urgência atual, que há impacto técnico a terceiros e que não houve concordância dos demais moradores potencialmente afetados.

II. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: i) verificar se a tutela de urgência que impõe obrigação de abstenção é cabível, diante da controvérsia sobre os impactos da realocação do poste na rede elétrica condominial; ii) verificar se a falta de concordância dos condôminos afetados e da concessionária impede a realização da obra pretendida.

III. razões de decidir

4. Inexistência de urgência atual e iminente, pois o imóvel foi adquirido com ciência inequívoca da localização do poste, existente desde a constituição do loteamento.

5. Há indícios de que o poste atende várias unidades, sem comprovação de anuência dos condôminos atingidos. A concessionária suspendeu a obra, justificando-se na falta de concordância de terceiros, conforme a Resolução ANEEL no 1.000/2021.

6. Realocação do poste pode afetar outras unidades consumidoras e comprometer o serviço público, conforme apontado pela concessionária e pela não anuência formal de terceiros diretamente impactados.

7. O Agravante tem legitimidade para recorrer, pois lhe foi imposta obrigação específica e onerosa no processo.

8. Medida liminar possui caráter satisfativo e risco de irreversibilidade, uma vez executada a alteração da rede elétrica.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela provisória de urgência que impõe obrigação de abstenção quanto à realocação de poste de energia elétrica em condomínio depende de demonstração inequívoca da urgência e da viabilidade técnica da medida. 2. A inexistência de concordância dos condôminos afetados e da concessionária impede o deferimento da medida em benefício exclusivo do autor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 927; Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1007367-46.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022336-27.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rodrigo Prosdocimo Pansera Guerra
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c.c. Pedido de Tutela Antecipada
(n. 1055157-58.2025.8.11.0041), ajuizada por
Edson Jorge Nogueira Paixão
e
Regina Marina Neves de Castro
.

O Juiz singular deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o Requerido se abstenha de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte a realocação do poste de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada possui caráter satisfativo, confundindo-se com o mérito da demanda, sem a devida observância dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Alega que não há probabilidade do direito alegado pelos Agravados e tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o imóvel foi adquirido em 2023 com plena ciência da existência do poste, circunstância que não impediu o uso regular da garagem até a presente data.

Argumenta que a negativa de anuência decorreu do exercício regular de direito, pois todas as ligações de energia e internet do Agravante, bem como de outros condôminos, partem do mesmo poste, de modo que o deslocamento acarretaria prejuízos a terceiros que sequer foram consultados.

Aduz, ainda, que o pedido dos Agravados decorre de mero capricho, pois a posição atual do poste está no alinhamento da divisa, em conformidade com o padrão do condomínio e sem obstruir o acesso ao imóvel.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência deferida em favor dos Agravados.

Deferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados, com preliminar de falta de interesse recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Começo por pontuar que a verificação de interesse recursal exige exame dos fundamentos de mérito do Recurso. Logo, a preliminar arguida pelos Agravados se confunde com o próprio mérito e deve ser analisada conjuntamente com ele.

Regina Marina Neves de Castro
e
Edson Jorge Nogueira Paixão
ajuizaram
Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência

em face de
Rodrigo Prosdocimo Pansera Guerra
, sob o fundamento de que foram impedidos de

realizar o deslocamento de poste de energia elétrica já autorizado pela concessionária Energisa e custeado pelos autores, em razão de oposição injustificada do Requerido.

Relatam que adquiriram o imóvel situado na Rua das Timbaúvas, Quadra S1, Lote 13, no Condomínio Alphaville Cuiabá, e desde o início enfrentaram dificuldades para acessar a garagem, em virtude da localização inadequada de poste instalado em frente ao portão de entrada.

Afirmam que buscaram solução administrativa, obtendo resposta favorável do condomínio e da concessionária de energia, que concluiu pela viabilidade técnica do deslocamento do equipamento.

Destacam que celebraram contrato de execução de obra com a concessionária e efetuaram o pagamento do valor de R$ 9.007,81, conforme comprovantes anexos, mas, no momento da execução, o requerido impediu a realização do serviço, sem fundamento técnico ou jurídico.

Sustentam que a conduta do Requerido afronta o direito de propriedade e compromete a utilização regular do imóvel, razão pela qual requerem que este seja compelido a se abster de impedir a realocação do poste, autorizando-se a concessionária a executar a obra já contratada e paga.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o Requerido se abstenha de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte a realocação do poste de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Inconformado, o Requerido interpôs este Agravo de Instrumento.

Há nos autos elementos que dão suporte à narrativa dos Autores: pedido de viabilidade, ordem de serviço, estudo técnico, contrato com a Energisa e cronograma de pagamentos, além de informação de agendamento para execução e notícia de óbice por discordância de terceiros.

Por outro lado, o Requerido, ora Agravante, demonstra, de forma verossímil, que o poste atende diversas unidades consumidoras, que existe controvérsia sobre anuência de vizinhos e que inexiste clareza sobre autorização condominial. As fotografias sugerem distância considerável entre o portão da garagem e o equipamento, o que enfraquece a urgência baseada em obstáculo imediato.

No caso, é incontroverso que os Agravados adquiriram o imóvel em 29/07/2024, com ciência inequívoca da localização do poste de energia elétrica, cuja implantação permanece inalterada desde a constituição do loteamento, o que evidencia falta de urgência atual e iminente, pois o suposto incômodo já existia ao tempo da aquisição.

Além disso, há documentos que demonstram que a realocação do poste resultará na modificação da estrutura da rede elétrica interna do Condomínio, afetando outras unidades consumidoras. Consta dos autos: i) declaração expressa de não anuência de vizinho (Márcio Stenio Silveira Lemos), que se opõe integralmente à alteração, alegando que sua unidade é atendida pelo poste e que não foi consultado; e ii) carta oficial da Energisa, datada de 03/12/2024, suspendendo a execução da obra em razão da “falta de concordância de terceiros”, com base na Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Os Agravados sustentam tratar-se de servidão administrativa vinculada à prestação de serviço público, o que afastaria a possibilidade de oposição do Agravante. Todavia, o instituto da servidão administrativa não elimina a necessidade de anuência formal dos consumidores diretamente atendidos pela estrutura e do próprio condomínio, sobretudo quando a realocação implica alteração da rede elétrica interna e potencial repercussão em terceiros. Assim, a simples invocação da natureza pública do serviço não afasta, neste momento processual, a necessidade de instrução probatória sobre os impactos da medida.

Quanto ao parecer técnico independente apresentado pelos Agravados, verifica-se que se trata de avaliação unilateral, ainda não submetida ao contraditório judicial, razão pela qual não tem o condão, por si só, de infirmar as dúvidas já registradas pela própria concessionária de energia e pela ausência de anuência de vizinhos, notadamente o Agravante.

Com efeito, a probabilidade do direito, nesta fase, não se esgota em parecer técnico unilateral ou em aprovação administrativa inicial. O ponto controvertido envolve impactos a terceiros, vizinhos conectados ao mesmo poste e ao condomínio horizontal, além da compatibilidade do deslocamento com a regulação setorial que, em tese, condiciona a intervenção à concordância dos afetados.

Isso exige oitiva formal da Concessionária e manifestação do Condomínio, com eventual prova técnica judicial. A inicial, inclusive, pleiteia intimação da Energisa como terceira interessada, o que reforça a necessidade de integração informativa antes de tutela satisfativa.

Com tal quadro, não se evidencia probabilidade do direito para impor, de antemão, a abstenção do vizinho sob pena de multa, até porque ainda subsiste discussão sobre local exato da nova ancoragem e sobre o alcance do direito de vizinhança na hipótese. Ademais, as imagens apresentadas pelo Agravante sugerem alternativa de acesso à garagem, o que recomenda maior cautela do julgador.

Soma-se a isso o fato de que eventual realocação do poste acarretaria alteração na estrutura da rede elétrica interna do Condomínio, com possível repercussão em outras unidades consumidoras, sem que haja demonstração nos autos de anuência dos demais condôminos potencialmente atingidos.

Nesse contexto, evidencia-se o interesse recursal do Agravante, pois a ação foi ajuizada diretamente em seu desfavor e a decisão agravada lhe impôs obrigação concreta e gravosa, legitimando sua insurgência.

Desse modo, constata-se que a liminar deferida possui caráter eminentemente satisfativo, com risco de irreversibilidade, pois a realocação do poste, uma vez executada, inviabilizará eventual reversão da decisão. Tal providência poderá gerar impactos técnicos e financeiros à rede elétrica e aos demais usuários, além de eventual prejuízo ao próprio Agravante, titular de conexões vinculadas à estrutura.

Registra-se, por fim, lapso temporal expressivo entre o deferimento administrativo e a tentativa de execução, o que enfraquece a urgência, em sentido estrito.

Dessa forma, diante da fundada dúvida sobre a necessidade e a viabilidade técnica da realocação do poste, instalado em área comum do condomínio e com possível repercussão em outras unidades sem anuência dos condôminos, não se mostra admissível a tutela provisória que impôs ao Agravante obrigação de abstenção em benefício exclusivo dos Agravados, mormente quando evidenciado o risco de irreversibilidade da medida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – DESLOCAMENTO E REMOÇÃO DE POSTE E DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELOS CUSTOS – ARTS. 44, VII, E 102, XIII E XIV, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – INSTALAÇÃO EXISTENTE HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA – PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO IDENTIFICADOS – PRESENÇA DO PERIGO DE IRREVERSEBILIDADE DA MEDIDA – ART. 300, CAPUT E §3o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Se as razões recursais não demonstram a probabilidade do direito alegado nem a situação configura perigo de dano, impõe-se a reforma da decisão que determinou o deslocamento e a remoção do poste e da rede de energia elétrica da propriedade da autora a expensas da Concessionária, sobretudo quando é evidente o risco de irreversibilidade da medida (artigo 300, caput e §3o, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 1007367-46.2021.8.11.0000, relator Desembargador Rubens De Oliveira Santos Filho, publicado no DJE 09/07/2021).

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, reformo a decisão agravada e indefiro a tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025